Tribunal: TJSP
Processo: 2211837-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Destituição de inventariante, por suposta prática de falsidade ideológica, com ordem de comunicação de tal fato à autoridade policial e decretação da inaplicabilidade e ineficácia do testamento. (1) DA DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE: Descabimento. Conduta praticada pelo inventariante que, à evidência, não buscou o resultado naturalístico previsto no tipo penal do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Destituição de inventariante, por suposta prática de falsidade ideológica, com ordem de comunicação de tal fato à autoridade policial e decretação da inaplicabilidade e ineficácia do testamento. (1) DA DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE: Descabimento. Conduta praticada pelo inventariante que, à evidência, não buscou o resultado naturalístico previsto no tipo penal do art. 299, CP ("com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante"). Mero preenchimento incorreto de formulário de ITCMD, devida e imediatamente retificado após indicação pelo juízo. Inexistência de motivo hábil à remoção do inventariante – que, aliás, ainda conta com a fé de todos os demais coerdeiros (exceto o agravado, que não se manifestou formalmente neste recurso ou nos autos principais). Função restituída ao coagravante Thomas Edward Brokaw. (2) DA REMESSA DE CÓPIAS À AUTORIDADE POLICIAL: Medida indevida. Não havendo mínimo contorno de interesse penal ou processual penal no caso, insubsistente a provocação do órgão estatal encarregado da investigação preliminar processual penal. (3) DA DECLARAÇÃO DE INAPLICABILIDADE E INEFICÁCIA DO TESTAMENTO: Revogação. Uma vez instaurada ação específica para abertura, registro e cumprimento de testamento (Processo no 1008368-49.2019.8.26.0152), distribuída por dependência ao inventário para a 2a Vara Cível da Comarca de Cotia, nela devem concentrar-se, dentre outras, as discussões acerca da aplicação e eficácia do testamento, com respeito ao contraditório, sob pena de confusão processual. Doutrina. AGRAVO PROVIDO.